Tribunal: TJBA
Processo: 8091860-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelação Nº
8091860-25.2023.8.05.0001

Apelante/Apelado: Nailton Celestino da Silva Júnior

Advogados: Liz Glorisman (OAB/BA 65.422)

Fernando Antônio Glorisman (OAB/BA 73.378)

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Verena Lima de Oliveira Leal

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

_______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA ABORDAGEM DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE
.
A ALEGADA VIOLÊNCIA PRATICADA PELOS POLICIAIS NÃO TEVE NENHUMA INFLUÊNCIA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.

MÉRITO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
NECESSIDADE.
MANUTENÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
PROVIMENTO PARCIAL
D
O RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou nulidade das provas por abuso policial, ausência de autoria delitiva e, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena. O Ministério Público requereu o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, sob o argumento de dedicação do réu à atividade criminosa.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade das provas obtidas na abordagem policial, a suficiência probatória para condenação, a legalidade da dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade foi rejeitada, ante a ausência de elementos concretos que comprovassem abuso policial ou ilicitude das provas.

4.
A materialidade foi atestada por laudos toxicológicos e a autoria confirmada por depoimentos policiais coerentes, prestados sob o crivo do contraditório.

5.
A pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal.

6.
A quantidade e variedade das drogas foram corretamente valoradas na pena-base, conforme art. 42 da Lei de Drogas,
ensejando a fixação acima do mínimo legal
.

7.
O afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com base nos mesmos elementos, configuraria bis in idem.
Preenchidos os requisitos legais, deve ser mantido o reconhecimento da causa de diminuição.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena-base. Recurso do Ministério Público conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “
1.
A alegação de abuso policial, desacompanhada de prova idônea, não invalida a legalidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes.
2.
A pena-base não pode ser majorada com base em elementos próprios do tipo penal.
3.
É vedado o uso simultâneo da quantidade de droga para exasperar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, e 59; CPP, arts. 563 e 566; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 722581/SP; STJ, AgRg no HC 718028/PA; TJBA, Apelação Criminal 0520807-05.2019.8.05.0001.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº
8091860-25.2023.8.05.0001
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pela Defesa e, no mérito,
dar
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela Defesa, e IMPROVIMENTO ao recurso Ministerial
, nos termos do voto do relator.